Tribunal: STJ
Processo: 5002401-75.2021.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871781 - SC(2025/0072502-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MANOEL MEDEIROS DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: VITOR CELSO DOMINGUES NETO - SC056945
EMBARGADO
: JOSE BRAZ LUCIO
EMBARGADO
: MARLISE DE CAMPOS LUCIO
ADVOGADOS
: THIAGO DE MELLO RECHIA - SC027686
MARIA CECÍLIA FERNANDES - SC032805
INTERES.
: CLAUDIA DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO.
PROTESTO
CAMBIAL
FORMALIZADO
EM
NOME
DE
COOBRIGADA EXCLUÍDA. INTERRUPÇÃO PERSONALÍSSIMA.
INAPLICABILIDADE DO § 1o, DO CC
DIANTE DA
ART. 204,
ESPECIALIDADE CAMBIAL. SÚMULAS
E
JUNTADA
7/STJ
83/STJ.
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. E DO CPC.
INOVAÇÃO RECURSAL EART. 435
AUSÊNCIA DE
ART. 1.014
FORÇA MAIOR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55544720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c3f55c4a-72e4-4d6f-93bf-085c713b94f5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c3f55c4a-72e4-4d6f-93bf-085c713b94f5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871781 - SC(2025/0072502-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MANOEL MEDEIROS DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: VITOR CELSO DOMINGUES NETO - SC056945
EMBARGADO
: JOSE BRAZ LUCIO
EMBARGADO
: MARLISE DE CAMPOS LUCIO
ADVOGADOS
: THIAGO DE MELLO RECHIA - SC027686
MARIA CECÍLIA FERNANDES - SC032805
INTERES.
: CLAUDIA DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO.
PROTESTO
CAMBIAL
FORMALIZADO
EM
NOME
DE
COOBRIGADA EXCLUÍDA. INTERRUPÇÃO PERSONALÍSSIMA.
INAPLICABILIDADE DO § 1o, DO CC
DIANTE DA
ART. 204,
ESPECIALIDADE CAMBIAL. SÚMULAS
E
JUNTADA
7/STJ
83/STJ.
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. E DO CPC.
INOVAÇÃO RECURSAL EART. 435
AUSÊNCIA DE
ART. 1.014
FORÇA MAIOR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55254685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: fa01a08a-5b43-4181-bc51-50df502839d8

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MANOEL
MEDEIROS DE SOUZA (ESPÓLIO DE MANOEL) contra acórdão desta Terceira
Turma, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROTESTO CAMBIAL FORMALIZADO
EM
NOME
DE
COOBRIGADA
EXCLUÍDA.
INTERRUPÇÃO
PERSONALÍSSIMA. INAPLICABILIDADE DO
§ 1o, DO CC
ART. 204,
DIANTE DA ESPECIALIDADE CAMBIAL. SÚMULAS
E
7/STJ
83/STJ.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO.
E
DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL E
ART. 435
ART. 1.014
AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial voltado à reforma de acórdão que reconheceu a
prescrição da nota promissória, ao fundamento de que o protesto foi
lavrado exclusivamente em nome de coobrigada posteriormente
excluída por ilegitimidade passiva.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o protesto realizado em nome de
um coobrigado interrompe a prescrição em relação ao devedor
principal; (ii) é possível a juntada, em apelação, de instrumento de
protesto completo como documento novo; (iii) há violação dos arts.
202, III, do CC; 28 do Decreto no
; 1o da
2.044/1908
Lei no 9.492/1997;
435 e 1.014 do CPC, e incidência das Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
3. A interrupção da prescrição, em matéria cambial, tem efeitos
personalíssimos e não se estende a demais coobrigados,
prevalecendo a especialidade da legislação de títulos de crédito; o
protesto em nome de coobrigada excluída não interrompe a prescrição
do devedor principal, sendo inviável reexaminar o acervo probatório
quanto à identificação do sujeito indicado no protesto (
,
Súmula 7/STJ)
além de estar o acórdão alinhado à orientação desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
4. A juntada, em apelação, de documento já existente à época da
execução e dos embargos não configura documento novo do art. 435
do CPC e, sem demonstração de força maior, caracteriza inovação
vedada pelo
do CPC; a alteração das conclusões sobre a
art. 1.014
extemporaneidade demanda reexame de fatos (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (e-STJ, fls.
)
1.501/1.502

Nas razões dos presentes aclaratórios, ESPÓLIO DE MANOEL apontou ( )
1
omissão e contradição no acórdão sobre a aplicação, ao caso concreto, dos requisitos
que autorizam a juntada de documentos em grau recursal, sustentando inexistência de
má-fé, surpresa, documento indispensável e prejuízo ao contraditório; e ( )
2
obscuridade sobre o parâmetro objetivo utilizado para caracterizar “força maior” e
Documento eletrônico VDA55254685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: fa01a08a-5b43-4181-bc51-50df502839d8

sobre os elementos concretos que teriam evidenciado surpresa ou prejuízo ao
contraditório, requerendo integração do julgado.
Não houve apresentação de contraminuta aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, ESPÓLIO DE MANOEL afirmou a violação
do
do CPC em virtude de
art. 1.022
omissão e contradição sobre a aplicação, ao caso
concreto, dos requisitos para juntada de documentos em grau recursal (ausência de
má-fé, surpresa, indispensabilidade e prejuízo ao contraditório).
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou, direta e concretamente, a situação dos autos e concluiu que a juntada de
um protesto em nome de José Braz Lúcio, realizada apenas em grau recursal, foi
e que
absolutamente extemporânea e não poderia ser considerada
o documento
apresentado pelo ESPÓLIO DE MANOEL não se enquadrava na definição de
documento novo prevista no
do CPC, [pois] foi feita de modo absolutamente
art. 435
extemporâneo e sob a singela justificativa de que: em momento algum a parte
embargante cogitou que o Juízo do primeiro grau acolheria os argumentos [...] no
sentido de que o protesto teria sido realizado somente na pessoa da executada
, justificativa que
por ausência de impedimento
MARLISE
foi rechaçada pelo Tribunal
legítimo e por se tratar de documento que já existia e poderia ter sido trazido
oportunamente (e-STJ, fls.
).
1506/1507
Esse exame, específico do caso, afasta, por si, a alegação de omissão e a
suposta contradição.
Documento eletrônico VDA55254685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: fa01a08a-5b43-4181-bc51-50df502839d8

O acórdão, ademais, assentou que a juntada de documentos novos em
âmbito recursal é impossível quando os documentos já existiam e se referem a fatos já
e que
existentes à época do aforamento judicial
a tentativa de introduzir o documento
em sede recursal configura inovação recursal vedada pelo
do CPC, que
art. 1.014
, a qual não foi comprovada pelo ESPÓLIO DE
exige a demonstração de força maior
MANOEL (e-STJ, fl. 1507).
Ao enunciar tais premissas e aplicá-las diretamente à situação concreta –
documento preexistente, justificativa insuficiente, inexistência de impedimento legítimo
e inovação recursal – o julgado demonstrou que não havia atendimento dos requisitos
jurisprudenciais para admissão da juntada na apelação, distinguindo corretamente
hipóteses permissivas da jurisprudência citada e a hipótese dos autos.
Por fim, o acórdão explicitou que a modificação das conclusões do Tribunal
estadual, no sentido de asseverar a impossibilidade de juntada dos documentos
realizada em apelação e aos marcos prescricionais da inércia do credor, demandaria,
, o que
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos
é vedado pelo enunciado da
(e-STJ, fls.
).
Súmula 7/STJ
1.507/1.508
Em outras palavras, o julgado não apenas aplicou os critérios ao caso, como
evidenciou o óbice técnico ao reexame pretendido, afastando a tese do embargante de
que se trataria de mera questão de direito.
De outro norte, a alegada obscuridade do parâmetro objetivo de “força
maior”, dos elementos de “surpresa” e “prejuízo ao contraditório” foi articulada
pelo ESPÓLIO DE MANOEL, que apontou indefinição no padrão utilizado para negar a
ocorrência de força maior e para presumir surpresa ou prejuízo ao contraditório.
O voto é claro. O acórdão registrou que:
O ESPÓLIO DE MANOEL não comprovou qualquer impedimento
legítimo que justificasse a não apresentação do protesto em momento
oportuno” e que a justificativa invocada — confiar que os argumentos
contrários não seriam acolhidos — é insuficiente para caracterizar
força maior (e-STJ, fl. 1507)

Também apontou que se trata de documento já existente à época da
execução e dos embargos e que a tentativa de introduzir o documento em sede
recursal configura inovação recursal vedada pelo
do CPC, que exige a
art. 1.014
, delineando, assim, o critério objetivo aplicado:
demonstração de força maior
inexistência de fato externo, imprevisível e inevitável que obstasse a juntada
tempestiva, além da preexistência do documento e da oportunidade processual perdida
pelo próprio comportamento da parte (e-STJ, fl. 1.507).
Quanto ao contraditório e eventual surpresa, o acórdão citou, com precisão,
a orientação desta Corte segundo a qual a apresentação de documentos novos em
apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda,
Documento eletrônico VDA55254685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: fa01a08a-5b43-4181-bc51-50df502839d8

, e, na sequência, destacou que a revisão
observe o contraditório e que não haja má-fé
das conclusões do Tribunal estadual – inclusive sobre a extemporaneidade e as balizas
do contraditório – exigiria revolvimento probatório, vedado pela
(e-STJ,
Súmula 7/STJ
fls.
). Ou seja, o voto indicou os
e explicou a razão decisiva para
1.507/1.508
standards
não infirmar o entendimento local, tornando desnecessário o exame atomizado de cada
subcritério, justamente porque a falha central foi a ausência de prova de força maior e
a preexistência do documento.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55254685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: fa01a08a-5b43-4181-bc51-50df502839d8

1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55254685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:35
Código de Controle do Documento: fa01a08a-5b43-4181-bc51-50df502839d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.871.781 / SC
Número Registro: 2025/0072502-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024017520218240075
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL MEDEIROS DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: VITOR CELSO DOMINGUES NETO - SC056945
AGRAVADO
: JOSE BRAZ LUCIO
AGRAVADO
: MARLISE DE CAMPOS LUCIO
ADVOGADOS : THIAGO DE MELLO RECHIA - SC027686
MARIA CECÍLIA FERNANDES - SC032805
INTERES.
: CLAUDIA DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANOEL MEDEIROS DE SOUZA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: VITOR CELSO DOMINGUES NETO - SC056945
EMBARGADO : JOSE BRAZ LUCIO
EMBARGADO : MARLISE DE CAMPOS LUCIO
ADVOGADOS
: THIAGO DE MELLO RECHIA - SC027686
MARIA CECÍLIA FERNANDES - SC032805
Documento eletrônico VDA55527139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: e066607b-d71a-4a98-8006-33566edcaa25

INTERES.
: CLAUDIA DE SOUZA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: e066607b-d71a-4a98-8006-33566edcaa25